Tribunal: TJMT
Processo: 1069164-78.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069164-78.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JULIO CEZAR DA COSTA - CPF: 025.332.221-94 (RECORRENTE), LUDIANNY PEREIRA SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 042.101.161-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1069164-78.2025.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Julio Cezar da Costa

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/03/2026
(Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. DANO EM CAVALETE DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE PROVA DE RESPONSABILIDADE DO RÉU PELOS FATOS DESCRITOS NOS AUTOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

2. No presente caso o Reclamante alega que em 28/07/2025 a concessionária de energia realizou mudança do poste localizado em frente à sua residência e durante a execução do serviço, a equipe da Requerida danificou cabos de internet, deixando o Requerente totalmente sem acesso à rede, além de ter o fornecimento de água interrompido devido ao dano causado ao cavalete de água da residência, gerando posteriormente uma despesa de R$ 207,00 para a religação do fornecimento de água.

3. Em que pese às afirmações do Autor de que a responsabilidade pelo dano causado é do Réu, inexistem nos autos provas acerca de tais alegações, pois não restou comprovado que a parte Requerida tenha causado os danos narrados na inicial. Com efeito, o registro fotográfico colacionado pela parte autora não demonstra qualquer ação ou intervenção da empresa que pudesse ser atribuída à Energisa como causa dos prejuízos alegados. Assim, ausente prova capaz de estabelecer o nexo causal entre a conduta da Requerida e os danos apontados, não há elementos suficientes para acolher a pretensão indenizatória formulada na exordial e não há que falar em responsabilidade do Réu pelo dano causado.

4. Conforme consta na fundamentação da sentença: “
Em que pese as alegações do autor, não restou comprovado nos autos que a requerida tenha causado os danos narrados na inicial, seja quanto ao suposto rompimento do cavalete de água, seja quanto a alegada interrupção prolongada de energia ou prejuízos físicos e materiais decorrentes. Isso porque, o registro fotográfico colacionado na inicial não demonstra minimamente qualquer ação da Energisa que pudesse causar os danos alegados, tratando-se de imagens genéricas de poste, fios e do cavalete supostamente danificado, sem indicação de data, horário, equipe atuante ou nexo direto com conduta da requerida – Id. 210568725. Não se extrai das fotografias qualquer evidência de que o suposto rompimento do cavalete de água, a interrupção do serviço ou o acúmulo de entulhos tenha sido produzido por ato da concessionária.
”.

5. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos, deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, do valor da causa, suspensa sua exigibilidade conforme determina o artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026